Tribunal: TJPA
Processo: 0800760-39.2021.8.14.0025
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800760-39.2021.8.14.0025

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N.º 0800760-39.2021.8.14.0025

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ; ESTADO DO PARÁ; MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

I – Trata-se o presente caso de idoso que estava internado no Hospital Municipal de Itupiranga desde o dia 19/08/2021, necessitando, em caráter de urgência, de transferência para hospital que possua leito em UTI adulto para tratamento de doença bacteriana.

II- Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva o fornecimento de cadeira de rodas.

III- O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, que deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88).

IV- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, à sua dignidade enquanto pessoa humana.

VII- Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTER a sentença proferida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 24/04/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única de Itupiranga
, que nos autos da Ação
Civil Pública 0800760- 39.2021.8.14.0025
, julgou procedente o pedido.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ como substituto processual de OSVALDINO ROCHA OLIVEIRA, na qual narrou que o sr. Osvaldino estava internado no Hospital Municipal de Itupiranga desde o dia 19/08/2021, necessitando, em caráter de urgência, de transferência para hospital que possua leito em UTI adulto para tratamento de doença bacteriana.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n°
13133921
, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Logo, em que pese o requerimento do Estado do Pará para o reconhecimento da responsabilidade primária do Município para atender a pretensão do autor, bem como a condenação do Município a ressarcir o Estado do Pará pelas verbas públicas utilizadas, indefiro, por entender, que apesar do entendimento firmado pelo STF, no sentido de que cabe à autoridade judicial determinar o ressarcimento a quem suportou ônus financeiro, não deve ser analisado no presente feito, considerando que, aqui, trata-se pedido de tutela antecipada para a proteção de direitos individuais homogêneos relativos à SAÚDE do paciente, bem como não foi oportunizada ampla defesa e contraditório às partes manifesta-se acerca do tema, não sendo, neste caso, a via eleita para o pleito.

III – DISPOSITIVO

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido. Sem custas e sem honorários. Ao reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula nº 490 do STJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, procedendo-se às baixas necessárias”
.

Conforme consta nos autos, transcorreu o prazo legal sem a interposição de recurso, desta feita, os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal para Reexame Necessário.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Antes de mais nada, antecipo que a sentença não merece reparos.

Sobre o direito à saúde, a Constituição Federal, em seu art. 23 (transcrito abaixo), aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna
. Vejamos o dispositivo mencionado:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88
não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE: 814456 RN, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos" (AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)

Pois bem. Trata-se o presente caso de idoso que estava internado no Hospital Municipal de Itupiranga desde o dia 19/08/2021, necessitando, em caráter de urgência, de transferência para hospital que possua leito em UTI adulto para tratamento de doença bacteriana.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento. Nesta questão, a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço do REEXAME NECESSÁRIO e mantenho todos os termos da sentença.

É como voto.

Belém, 24 de abril de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2023